Tribunal: CARF
Processo: 13553.000120/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13553.000120/2010-82 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.741 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
JOSE CARLOS MARINHO RIBEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13553.000120/2010-82
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.741 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13553.000120/2010-82

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 118/122) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2009, no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 123/128):
1) não se pode perder de vista que o contribuinte sempre cumpriu com as suas
obrigações ante o fisco; que, na declaração em comento, as despesas médicas glosadas
foram deduzidas à luz da legislação inerente a matéria, haja vista, que os pagamentos
foram especificados e informados na relação de Pagamentos e Doações Efetuados, bem
como, comprovados por documentações idôneas inclusive, de quem os recebeu, razões
pelas quais não observa nenhuma omissão por parte do contribuinte;
2) o contribuinte atendeu ao Termo de Intimação n° 01, enviando a Receita Federal,
cópias das despesas médicas autenticadas para comprovar as despesas deduzidas e
apontadas na declaração;
3) considerar os dispositivos adiante como justificativas para exigir do contribuinte o
que ele não deve, é tentativa de lesar o contribuinte, certo é que não houve omissão nem
sonegação de imposto; o que houve foi equívoco por parte da autoridade fiscal ao
interpretar os comandos dos dispositivos a seguir: "art. 8, inciso II, alínea "a" e §§ 2o e
3o da Lei n° 9.250/95, arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001, arts. 73, 80
e 83, inciso II do Decreto n° 3.000/99-RIR/99"; que tanto é verdade que ao se referir ao
suposto enquadramento legal, nota-se duas situações distintas, ou seja, "falta de
comprovação ou falta de previsão legal", o que e supõe que nem mesmo o órgão
expedidor da notificação sabe o que na realidade pretende;
4) é sabido que as deduções dessas despesas são condicionadas a que os pagamentos
sejam especificados, informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da
Declaração de Ajuste Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos
originais que indiquem o nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu; que
admite-se que, na falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a
indicação do cheque nominativo com que foi efetuado o pagamento; que, desta feita,
incontroverso é que o contribuinte seguiu as recomendações acima citadas na íntegra;
que na tentativa de eliminar quaisquer dúvidas neste sentido, o contribuinte anexa os
ditos documentos de comprovação das despesas deduzidas na declaração, agora, em
laudas originais;
5) caso não aceitem as justificativas apresentadas, requer, sejam apontadas as supostas
omissões detectadas na declaração de imposto de renda de forma clara e concisa, bem
como, as respectivas previsões legais.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 16a Turma da DRJ/SP1 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Em conformidade com o artigo 11, § 3o, do Decreto-lei n° 5.844, de 1943, todas as
deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. Assim, sempre que entender necessário, a fiscalização tem a prerrogativa de
exigir a comprovação ou justificação das despesas deduzidas.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.741 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13553.000120/2010-82

Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/09/2014 (e-fls. 134), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 13/10/2014 (e-fls. 135/136) com mesmo teor de sua
Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas
em exame por não ter o contribuinte, regularmente intimado, comprovado o seu efetivo
pagamento através de documentação bancária coincidente em datas e valores com os recibos
apresentados (e-fls. 97, 119/120).
O Colegiado a quo ratificou o entendimento do auditor e manteve a infração por
constatar que os elementos de prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade
pretendida (e-fls. 125/128).
Com efeito, verifica-se que o contribuinte não juntou aos autos nenhum
documento bancário com o intuito de evidenciar a correspondência entre as suas movimentações
financeiras e o pagamento da despesa em discussão, não merecendo reparos a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos e declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar
elementos de prova complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do
pagamento correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao
sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade
dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção
da autoridade lançadora. Não é necessário que o auditor descaracterize os documentos
apresentados para exigir que novos elementos probatórios sejam disponibilizados.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.741 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13553.000120/2010-82

A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
É nesse sentido também o disposto na Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, como alega.
No entanto, para comprovar os dispêndios, cabia a ele trazer aos autos documentos bancários que
atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas contas e as
despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira do sujeito passivo, por si só,
não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
correlação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 151
DF CARF MF
Original